Tribunal: TJSP
Processo: 1031945-76.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031945-76.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante DEBORA ARAUJO SILVA DUQUE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESCOLA OPÇÃO TEEN LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031945-76.2018.8.26.0577 -Voto no 32709
2
Apelação Cível – no 1031945-76.2018.8.26.0577
Apelante/Autor:
DÉBORA ARAÚJO SILVA DUQUE
Apelada/Ré:
ESCOLA OPÇÃO TEEN LTDA EPP
MMa. Juíza de Direito: Naira Assis Barbosa
Comarca de São José dos Campos – 2a Vara Judicial
Voto no 32709
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Ausência de comprovação de inscrição
indevida nos órgãos de proteção ao crédito, que impede o
reconhecimento da inexistência de débito, assim como da
reparação por danos morais Manutenção da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e
antecipação de tutela” ajuizada por DÉBORA ARAÚJO SILVA DUQUE contra
ESCOLA OPÇÃO TEEN LTDA EPP, julgada improcedente pela r. sentença “a
quo” (e-fls. 62/64), sob o argumento de que não há comprovação de inscrição
indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais do procurador
da Ré fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 68/70), desafiando contrarrazões da Ré (e-
fls. 74/78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031945-76.2018.8.26.0577 -Voto no 32709
3
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória por danos morais
ajuizada por consumidora contra empresa prestadora de serviços educacionais.
Na hipótese dos autos, a Autora ajuizou a
presente ação alegando que firmou com a Ré, contrato de prestação de
serviço educacional para seu filho, com pagamento de mensalidade no valor
de R$431,99. Afirmou que não atrasou o pagamento das mensalidades
devidas à Ré. Entretanto, vem recebendo diversas ligações ilegais de
cobranças, como recebeu apontamento para a negativação de seu nome junto
aos órgão de proteção ao crédito, nesta ocasião SCPC. Arguiu que
desconhece tal dívida, pois nunca esteve em mora, tratando-se, portanto, de
cobrança indevida.
A Ré, em resumo, sustentou que tal
cobrança se deu pois a Autora ficou inadimplente com o valor de algumas
mensalidades. E após contato com a Ré pediu a emissão de novos boletos,
com nova data de pagamento. Assim que foi informada dos pagamentos,
requereu a imediata baixa na inscrição, sendo que a anotação sequer chegou
a ser feita. Disse ainda que não efetuou telefonemas de cobrança. Requereu a
improcedência da ação.
Com o julgamento de improcedência,
apela a Autora, devolvendo as questões: I – Existência de cobrança indevida; II –
Existência de danos morais indenizáveis.
Vale ressalvar que tem aplicação o
Código de Defesa do Consumidor diante do contrato de prestação de serviços
firmado entre as partes. Mas quanto ao ônus da prova não há inversão, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031945-76.2018.8.26.0577 -Voto no 32709
4
cabe à Autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito: o ilícito civil
praticado pela Ré e os danos morais que teria sofrido, uma vez que o Código
de Processo Civil não foi revogado, prevalecendo a regra do ônus da prova
(CPC, art. 373).
Para que haja o dever de
indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade
civil contratual, no caso, o ato ilícito culposo praticado pela Ré, o dano
experimentado pela Autora e o nexo causal entre um e outro.
A Autora alegou que a cobrança era
indevida, porém o que se denota é que a Autora pediu nova emissão de
boletos para o pagamento extemporâneo das mensalidades. (e-fls. 48).
Por outro lado, a Autora juntou carta de
aviso de débito endereçada pelo órgão de proteção ao crédito, onde há a
seguinte ressalva: “Após 20 (vinte) dias corridos a partir da emissão desta
carta, esta(s) informação(ões) será(ão) exibida(s) nas consultas do SCPC e
poderá(ão) causar restrição ao crédito. (...)” (e-fls. 13).
Ora, a data de emissão da respectiva
notificação do órgão de proteção ao crédito se deu em 08.MAR.2018 (e-fls. 13)
e a respectiva baixa da cobrança apontada por equívoco se deu em
26.MAR.2018 (e-fls. 49), ou seja, antes de decorrer o prazo de vinte dias e de
qualquer restrição ao crédito.
Outrossim, não há comprovação de
inscrição indevida do nome da Apelante/Autora no órgão de proteção ao
crédito, em razão de dívidas indevidas.
Nestes termos, diante da ausência de
comprovação da inscrição do nome da Apelante/Autora no rol dos maus
pagadores bem como ser tal cobrança indevida, ônus que lhe competia, não
se pode acolher a pretensão recursal nestes aspectos, afastando-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031945-76.2018.8.26.0577 -Voto no 32709
5
conseguinte, os pretendidos danos morais assim como a declaração de
inexigibilidade do débito indicado.
O recurso, portanto, não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 12%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r.
sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora